Tribunal: CARF
Processo: 10880.925686/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925686/2017-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.716 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao quarto trimestre de 2012
(01/10/2012 e 30/12/2012).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 123297797 (e-fl. 339), o
crédito não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 318 a
338), o saldo negativo do quarto trimestre de 2012 era baseado em retenções de CSLL código
5987 no valor de R$ 287.876,04. Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente
identificou retenções no montante de R$ 231.743,77. Logo, remanesceu um débito de R$
56.693,60.
Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 123297797, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925686/2017-95
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925686/2017-95

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
ValorConfirmado
Valor Não
Confirmado
00.515.043/0001-00
5987
10,43
0
10,43
01.728.688/0001-93
5987
426,47
373,64
52,83
02.009.924/0001-84
5987
153,82
0
153,82
02.449.992/0405-49
5987
2.842,29
0
2.842,29
02.625.378/0001-06
5987
166,96
0
166,96
02.773.629/0001-08
5987
851,01
0
851,01
03.523.778/0001-73
5987
558,71
428,08
130,63
03.594.123/0001-96
5987
3.003,60
0
3.003,60
03.656.804/0001-31
5987
84,87
0
84,87
04.206.050/0082-46
5987
50,26
0
50,26
04.247.792/0001-54
5987
753,94
0
753,94
04.936.388/0001-98
5987
106,09
0
106,09
05.968.517/0001-92
5987
80,07
0
80,07
06.347.409/0001-65
5987
398,8
0
398,8
06.982.424/0001-85
5987
979,74
0
979,74
07.149.918/0001-46
5987
303,61
0
303,61
07.170.943/0019-30
5987
88,82
0
88,82
07.432.517/0001-07
5987
331,84
0
331,84
07.720.854/0001-91
5987
254,27
0
254,27
09.054.385/0001-44
5987
2.402,45
0
2.402,45
09.358.108/0001-25
5987
436,86
0
436,86
10.610.021/0001-82
5987
1.038,63
0
1.038,63
11.630.697/0001-09
5987
663,2
0
663,2
13.574.594/0001-96
5987
2.319,68
0
2.319,68
13.621.416/0001-79
5987
79,28
0
79,28
33.009.911/0306-31
5987
435,65
0
435,65
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925686/2017-95

43.587.344/0001-51
5987
2.641,05
0
2.641,05
43.816.719/0001-08
5987
1.738,52
0
1.738,52
51.427.102/0004-71
5987
1.450,93
0
1.450,93
58.731.662/0001-11
5987
21.905,26
0
21.905,26
61.072.393/0001-33
5987
612,04
0
612,04
61.075.594/0001-94
5987
10,75
0
10,75
61.077.905/0192-54
5987
99,9
0
99,9
61.586.558/0001-95
5987
714,87
0
714,87
62.691.043/0001-18
5987
137,13
0
137,13
64.731.433/0001-08
5987
700,99
0
700,99
65.696.932/0001-66
5987
56,49
0
_ 56,49
71.059.521/0017-20
5987
4.994,89
0
4.994,89
73.486.177/0001-13
5987
210,85
0
210,85
81.243.735/0001-48
5987
2838,97
0
2838,97
TOTAL
56.933,99
801,72
56.132,27

Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. 30 da Lei n.o 10.833/2003, sobre cada
pagamento por prestação de serviços recebidos, foi efetuada a retenção de CSLL pelos clientes,
demonstrada pelo Razão Contábil da conta 1.1.06.01.0001 – CSLL a Recuperar (Doc. 08), cujo
valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Impugnante no 4o trimestre
do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-001.043 - 4a TURMA DA DRJ03, de 24 de setembro de 2020, verificou ter havido
retenções de valores de CSLL por diversas fontes pagadoras, as quais foram consideradas “não
confirmadas” no Relatório de Análise do Crédito, quando tais retenções foram informadas pelas
fontes pagadoras no código de receita 5952, motivo pelo qual o Sistema de Controle de Créditos
não reconheceu tais retenções, tal como informada na citada Declaração de Compensação no
código de receita 5987.
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925686/2017-95

Sendo assim, a DRJ realizou o levantamento de todas as retenções de CSLL
constantes no Sistema Dirf, contemplando os códigos de receita 5952 e 5987 (PJ de direito
privado) e 6190 e 6228 (órgãos públicos), a partir do qual elaborou a planilha (e-fls. 348 a 354),
identificando um montante de retenção de CSLL de R$ 271.093,92. Dessa forma, restabeleceu o
crédito da Recorrente em R$ 39.350,15. Contudo, como o contribuinte tinha solicitado um valor
de R$ 287.876,04, ainda remanesceu um débito de R$ 16.782,12.
Em 18/02/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-001.043 e
em 13/03/2021 apresentou Recurso Voluntário, veja que de forma tempestiva, haja vista que o
prazo para interposição do recurso era até 22/03/2021. Todavia, em 14/05/2021 a Recorrente
peticionou nos autos e informou que se equivocou ao juntar o Recurso Voluntário pertencente ao
Processo Administrativo n.o 13896.903966/2015-08. Diante disso, providenciou o protocolo do
Recurso Voluntário correto, em 14/05/2021, devidamente instruído com as provas de suas
alegações. Assim, em seu recurso, a Recorrente alega que a documentação contábil apresentada é
documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, em que
pese o equívoco no protocolo inicial do recurso pertencente a outro processo, razões pelas quais
dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.06.01.0001 -
CSLL a Recuperar (Doc. 08), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente no 4o trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto aborda sobre a comprovação das suas
operações através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente
registrada e acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925686/2017-95

Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, como se tratam de notas fiscais de prestação de serviços, nas quais
estão evidenciadas as retenções, entendo que essas se caracterizam como documentação hábil e
idônea para registro das receitas, bem como os respectivos ativos contas a receber e retenções a
compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, sou do entendimento de que os registros contábeis (razão contábil),
acompanhados da nota fiscal que ensejaram a retenção, fazem prova do imposto de renda retido
na fonte.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se no doc. 8
(e-fls. 37 a 108) que a Recorrente apresenta o livro razão referente à retenção da CSLL (conta
1.1.06.01.0001 – CSLL a Recuperar), em seguida no doc. 9 (e-fls. 109 a 170) são apresentadas as
planilhas que descrevem analiticamente, por nota fiscal, as retenções que ocorreram no ano-
calendário de 2012 e, por fim, no doc. 10 (e-fls. 171 a 317) a Recorrente apresenta o razão das
duplicatas a receber (conta 1140100001 - DUPLICATAS A RECEBER).
Analisando o Razão Contábil conta 1.1.06.01.0001 – CSLL a Recuperar, verifica-
se uma inconsistência, pois os valores a débito dessa conta somam R$ 89.631,38, enquanto o
valor da Dcomp é de R$ 287.876,04. Portanto, o Razão Contábil apresenta um valor de retenção
de CSLL menor que o valor solicitado.
Contudo, independente desse fato, existe um indicativo de que as argumentações
da Recorrente podem estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 343 e
344), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 123297797;
2) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, CSLL a Recuperar e Bancos, com a devida identificação das notas
fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, constantes das (e-fls. 343 e 344), pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 123297797;
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925686/2017-95

3) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 343 e 344),
pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 123297797;
4) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se a
CSLL foi devidamente contabilizada no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
5) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Fl. 3381
DF CARF MF
Original